Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELA ESCALADA. AFASTADA A QUALIFICADORA DE ESCALADA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. COMPENSADAS CONFISSÃO PARCIAL E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe, especialmente quando o acervo probatório é robusto a demonstrar que o réu praticou o crime de furto, por duas vezes, somente não conseguindo lograr êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.
2. Incabível o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, requerido pelo Ministério Público, quando as vítimas não presenciaram o fato, o local estava parcialmente em construção, não há perícia do local e o réu confesso nega o ingresso na residência pela janela.
3. Demonstrada a insuficiência probatória a demonstrar que o réu ingressou na residência pulando o muro, deve ser afastada a qualificadora de escalada, conforme requerido pela defesa, especialmente se a própria vítima afirmou que o portão estava aberto. A qualificadora da escalada incide somente quando o meio é utilizado para ingressar no local do crime, sendo irrelevante, que o acusado tenha pulado o muro para fugir da polícia.
4. Se a atenuante da confissão, ainda que parcial, foi efetiva para alicerçar a convicção do magistrado, é cabível sua compensação com a agravante da reincidência.
5. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Se a pena foi reduzida para menos de 1 (um) ano de reclusão, é possível a fixação do regime aberto, embora a recidiva do acusado.
7. Recursos conhecidos. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo provido para afastar a qualificadora e condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e reduzir a pena.